Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NARRATIVA DA RÉ ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comete o crime de denunciação caluniosa a pessoa que, ciente da inocência da vítima, imputa-lhe a prática de crime, dando causa à investigação policial. Na espécie, a acusada, motivada por desavenças familiares, registrou ocorrência policial relatando suposto cometimento do delito de ameaça praticado pelo ex-marido, imputando a ele falsamente a prática do referido crime, tudo corroborado pelo conjunto probatório, restando, assim, isolada a negativa de autoria em interrogatório judicial.
2. Mantém-se o regime inicial aberto, a teor do disposto no art. 33, §2o, c, do CP, notadamente pelo quantum de pena corporal fixado em sentença e por ser a sentenciada ré primária.
3. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando preenchidos os requisitos insculpidos no art. 44 do CP.
4. Recurso conhecido e desprovido.